Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO MANTIDA. FRACIONAMENTO DE TERRENO EM DOIS LOTES. UNICIDADE DOS LOTES. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. TESES AFASTADAS. REGULARIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL. COBRANÇA DEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONVENÇÃO E DA ASSEMBLEIA. INOBSERVÂNCIA NO QUÓRUM PARA DELIBERAÇÃO. PRETENSÃO DA RÉ FEITO EM CONTESTAÇÃO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificada a interrupção da pretensão de cobrança das taxas condominiais, em razão do reconhecimento extrajudicial do débito pela devedora, nos termos artigo 202, VI, do Código Civil, não prospera a alegação de que o débito questionado se encontra prescrito. Rejeição dessa preliminar de mérito mantida.

2. Não prevalecem as teses defensivas de unicidade dos lotes e de inexistência de dívida, com vistas ao afastamento da responsabilidade da Apelante no pagamento das duas taxas condominiais, máxime quando a parte autora se mostrou exitosa, dentro do contexto probatório dos autos, em demonstrar a existência de duas unidades imobiliárias autônomas.

3. Não tendo a parte ré logrado êxito em demonstrar a existência de fato extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção de sua condenação ao pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias relativas que recaem sobre uma de suas unidades imobiliárias, nos termos do artigo 1.336, I, do Código de Processo Civil.

4. Conquanto não se tenha o reconhecimento definitivo do fracionamento do terreno da Apelante feito pelo Condomínio em duas unidades imobiliárias autônomas, junto ao Poder Público (Terracap), é legítima a cobrança da taxa condominial, pois se justifica pela simples disponibilização/prestação de serviços essenciais da associação, postos à disposição da unidade imobiliária, para instituição/manutenção do condomínio, ainda que irregular.

5. Deve o condômino adquirente de terreno maior contribuir por quantas forem as unidades autônomas que lhe pertença, em cumprimento a convenção do condomínio e ao artigo 12, § 1.°, da Lei n.o 4.591/64, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

6. A contestação em ação de cobrança de taxa condominial, sem apresentação de pedido reconvencional, é via inadequada para processamento e julgamento da demanda de desconstituição da convenção e das assembleias condominiais, com base na tese de inobservância de quorum de 2/3 (dois terços), pois, caso houvesse esse julgamento, a sentença/acórdão incorreriam em afronta aos princípios do devido processo legal (ampla defesa e contraditório do Autor) e do princípio devolutivo.

7. Sem comprovação pela ré de que as convenções e assembleias condominiais foram anuladas em ação própria, se presumem válidos tais atos que instituíram a obrigação de pagamento das taxas condominiais e de seus respectivos reajustes.

8. Para caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.

9. Apelação conhecida, mas não provida. Prejudicial de mérito relativa à prescrição afastada.